Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002338-49.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1016903-46.2019.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por THATIANE CAMPOS MARCILIO e determinou que a Requerida autorize a cobertura das cirurgias prescritas no Laudo Médico, devendo fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico, assim como os medicamentos necessários para o procedimento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 dias.
Inconformada, a Agravante alega que os requisitos ensejadores da medida in limine não foram demonstrados.
Defende a ausência de obrigação legal e contratual para custear as cirurgias solicitadas, pois se tratam de procedimentos eminentemente estéticos, decorrentes da cirurgia bariátrica, e, além disso, não se enquadram nas hipóteses de urgência ou emergência.
Salienta que a única cirurgia plástica pós bariátrica reparadora é a “Dermolipectomia para correção de abdome em avental (dermolipectomia abdominal)” cuja previsão de cobertura se encontra normatizada no Anexo II, da Resolução Normativa n.o da Agência Nacional de Saúde, a qual, inclusive, foi realizada em 23/11/2018 na Agravada.
Aduz que o perigo de irreversibilidade da tutela antecipada é cristalino posto que a realização da cirurgia impedirá a produção de prova pericial médica, imprescindível para se comprovar o caráter estético dos procedimentos sub judice.
Sobre tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso com a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
In casu, colhe-se do Laudo Médico (ID. 25891389 – ação origem) que a Agravada foi submetida à cirurgia bariátrica em 10/09/2014, quando tinha 141Kg de peso corporal e, atualmente pesa 75kg.
O médico relata que a paciente necessita, com urgência, de realização dos procedimentos cirúrgicos de “Mamoplastia com prótese; Brastoplastia; Lifiting de coxa”, pois enfrenta “grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico”.
Ressalta, ainda, que “em vista do exame fisco realizado a paciente tem indicação para os tratamentos REPARADORES acima descritos”, pois sofre com assaduras cotidianas, causadas pelo suor entre as dobras cutâneas; dificuldades de realizar atividades cotidianas, tais como caminhar ou praticar exercícios físicos; odor forte; prurido; foliculite; alteração de pigmentação da pele; dermatites, etc.
Assim, não obstante a “urgência” consignada pelo profissional da medicina no Laudo acima mencionado, não se pode olvidar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a Agência Nacional de Saúde tenha incluído tão somente a “dermolipectomia” no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998 (AgInt no AREsp 1434014/SP, julgado em 26/08/2019).
Nesse sentido, aquela Corte considera ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, mamoplastia, etc, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente, acometido de obesidade mórbida.
Há que se ressaltar, que em algumas situações, a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde, como no caso concreto.
Por essas razões, ausente a probabilidade do direito invocado pela Agravante e, de igual modo, o perigo de dano, pois, inobstante a parte afirmar que a não concessão do efeito suspensivo pleiteado lhe causará prejuízos, estes não foram comprovados, limitando-se a meras ilações.
Feitas essas considerações, ante a inexistência dos requisitos ensejadores descritos no art. 1.019, I c/c 995, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se.
Cuiabá,20 de fevereiro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora